Tribunal: CARF
Processo: 10120.009774/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009774/2010-73
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9202-000.241 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E CENTRO TECNOLOGICO CAMBURY LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de autuação de contribuições previdenciárias, lavrada em virtude da
verificação de remunerações registradas em folha de pagamento, não declaradas em Guias de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 146/153), constam do presente processo o
Auto de Infração por falta de declaração de fatos geradores de contribuições sociais em GFIP,
além dos lançamentos relacionados às obrigações principais.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009774/2010-73
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.241 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.009774/2010-73

Em sessão plenária de 15/05/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-002.798 (fls. 390/403), cuja decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por maioria de votos: a) em manter a aplicação da multa. Vencido o
Conselheiro Mauro José Silva, que votou pelo afastamento da multa; b) em dar
provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja aplicada a multa prevista no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, até 11/2008, se mais benéfica à Recorrente, nos termos
do voto do(a) Relator(a).

O processo foi encaminhado à PGFN em 16/07/2012 (fl. 404) que, em 26/07/2012
(414), apresentou Recurso Especial (fls. 405/413), para o qual foi dado seguimento para a
rediscussão da matéria: “regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento
de obrigação acessória, formalizada mediante lançamento de ofício – retroatividade
benigna”.
Em 13/08/2013, antes mesmo da ciência do despacho que rejeitou os embargos do
Sujeito Passivo, esse interpôs o Recurso Especial de fls. 534/550, com o fito rediscutir as
matérias:
a) multa de ofício; e
b) ônus da prova – nulidade do lançamento.
Ocorre que do despacho de fls. 572/576 consta exame de admissibilidade somente
com relação à matéria referida no item “a”. No que diz respeito à matéria do item “b”, embora
tenha sido apresentado como paradigma o Acórdão no 108-08.688, de 25/01/2006, não se teceu
qualquer consideração a seu respeito.
Voto
Em virtude do exposto no relatório, voto por converter o julgamento em diligência
para que os autos sejam encaminhados à 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento com vista à
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte, mediante
análise da matéria “ônus da prova – nulidade do lançamento”.
Após, o processo deverá ser restituído ao relator para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital